Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, em que alega a existência de omissões no acórdão impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão as omissões apontadas pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vícios no acórdão, mas, sim, inconformismo do embargante quanto ao que foi decidido pelo Colegiado, que, de forma clara e fundamentada, rejeitou as teses defensivas.
4. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de provas, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
5. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção da parte de rediscutir matéria decidida, o que é inviável nos seus estreitos limites.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Lei no 10.684/2003, artigo 9o.